Tribunal: TJES
Processo: 0035526-64.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035526-64.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
–
MULTA ADMINISTRATIVA -
PROCON – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
COISA JULGADA EXISTENTE EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL - EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO – ART. 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA
.

1
. Estando parte da
matéria acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada,
impõe-se a extinção parcial do processo judicial, sem resolução de mérito, nos termos do inciso V, do art. 485, do Código de Processo Civil.

2
. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto por Telefônica Brasil S/A e lhe dar provimento; conhecer do recurso interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON e lhe negar provimento e não conhecer do recurso interposto pelo Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação anulatória” ajuizada por TELEFÔNICA BRASIL S/A, doravante denominada Requerente, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, doravante denominados Requeridos, por meio do qual a primeira pugna pela anulação dos autos de infração que originaram as multas administrativas impugnadas que, somadas, alcançam o valor total de R$ 297.732,86 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos).

Pela sentença de fls. 582/583v, a MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente o pedido para “
reduzir os valores das multas dos processos administrativos de n°s FA nº 0112-001.771-2, FA nº 0111-061.982-9, FA nº 0114.037-719-5 junto ao PROCON/ES e FA 113-011.913-4 pelo Município de Vitória, aplicadas à parte Autora para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada procedimento administrativo discutido na presente ação, aos quais serão acrescidos de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença
”.

Irresignada, a Requerente interpôs recurso de apelação às fls. 597/600, por meio do qual alega, em síntese,
(a)
que, em relação à multa aplicada no processo administrativo n° 3245/2013 (FA n° 113-011.913-4) já houve trânsito em julgado no processo judicial nº. 0004593-74.2018.8.08.0024, inclusive, com pagamento integral da sanção pecuniária aplicada; e
(b)
que os honorários de sucumbência foram indevidamente arbitrados tendo por base de cálculo o valor integral da multa, quando deveriam ter sido fixados sobre o valor do proveito econômico obtido.

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON interpôs recurso de apelação às fls. 610/617, sustentando
(a)
que os valores fixados a título de multa apresentam-se razoáveis e proporcionais em relação ao caso concreto;
(b)
que os valores foram estabelecidos por critérios objetivos e que não se revela possível o ingresso no mérito administrativo pelo Poder Judiciário e
(c)
que o ônus sucumbencial deve recair exclusivamente sobre a Requerente.

O Município de Vitória interpôs recurso de apelação (id 3515260), por meio do qual alega, em síntese, que
(a)
a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº. 11.738/2003, do Município de Vitória e
(b)
que o Juízo
a quo
, ao afastar a aplicação do referido decreto municipal, viola o disposto na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que cuida da cláusula de reserva de plenário.

Contrarrazões recursais apresentadas, respectivamente, pelo Município de Vitória e pela Requerente nos ids 3515909 e 4495461.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 17/10/2023

O SR. ADVOGADO ISAQUE COSTA RIBEIRO:-

Boa tarde, nobres julgadores, senhor Relator, demais colegas e serventuários presentes. Prometo ser bem rápido, sucinto e bem direto nas minhas falas.

Trata-se de cinco processos administrativos, lavrados em decorrência do suposto descumprimento de bloqueio de telemarketing, cujo valor ultrapassava R$297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais). Julgada a demanda, a r. sentença entendeu parcialmente procedente a ação, reduzindo a multa arbitrada nos autos do processo para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) cada uma.

De início, é importante destacar que a multa arbitrada na FA nº 1130119134 já foi quitada através do levantamento do depósito judicial ocorrido na Anulatória de nº 459374/2018, que tramitou perante a 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vila Velha.

Contudo, a multa não foi excluída da r. sentença ora recorrida, de modo que requer seja mantida a discussão apenas em relação aos demais processos administrativos, em razão do pagamento da coisa julgada.

Desse modo, o juízo de piso agiu com rigorismo exemplar, já que o ato sancionador, na perspectiva verificada nos autos, revela-se até mesmo contraditório à sua finalidade institucional, que visa proteger, orientar e fiscalizar as relações de consumo, de forma a mantê-las equilibradas, saudáveis, o que não se contabiliza com a penalização desmedida e imotivada de fornecedores.

É preciso que o Poder Judiciário avalie todas as peculiaridades apontadas pelas partes, pois o processo administrativo submete a regras de legalidade, validade e justiça, vinculadas ao paradigma do Direito pátrio vigente. A legitimidade da decisão correta não reside, por conseguinte, no juízo do julgador administrativo pura e simplesmente, de modo que a r. sentença se apresenta absolutamente correta.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, considerando que estes têm o condão de remunerar os serviços e levando em consideração que fora necessário o manejo da Ação Anulatória para demonstrar o equívoco na mensuração da multa administrativa, nada mais adequado e justo ao trabalho desempenhado pelo patrono do que condenar o apelante conforme os critérios expressamente previstos em lei, ainda que em patamar mínimo.

Diante de todo o exposto, a Telefônica Brasil requer o conhecimento e o provimento de seu Recurso de Apelação.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Em razão da sustentação oral, peço o retorno dos autos para o reexame da matéria.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/10/2023

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

VOTO

Prefacialmente, passo ao exame do recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S/A e pelo Município de Vitória em razão da prejudicialidade em relação ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR TELEFÔNICA BRASIL S/A E PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de “ação anulatória” ajuizada por TELEFÔNICA BRASIL S/A, doravante denominada Requerente, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, doravante denominados Requeridos, por meio da qual a primeira pugna pela anulação dos autos de infração que originaram as multas administrativas impugnadas que, somadas, alcançam o valor total de R$ 297.732,86 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos).

Pela sentença de fls. 582/583v, a MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente o pedido para “
reduzir os valores das multas dos processos administrativos de n°s FA nº 0112-001.771-2, FA nº 0111-061.982-9, FA nº 0114.037-719-5 junto ao PROCON/ES e FA 113-011.913-4 pelo Município de Vitória, aplicadas à parte Autora para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada procedimento administrativo discutido na presente ação, aos quais serão acrescidos de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença
”.

Irresignada, a Requerente interpôs recurso de apelação às fls. 597/600, por meio do qual alega, em síntese,
(a)
que, em relação à multa aplicada no processo administrativo n° 3245/2013 (FA n° 113-011.913-4), já houve trânsito em julgado no processo judicial nº. 0004593-74.2018.8.08.0024, inclusive com pagamento integral da sanção pecuniária aplicada e
(b)
que os honorários de sucumbência foram indevidamente fixados tendo por base de cálculo o valor integral da multa, quando deveriam ter sido fixados sobre o valor do proveito econômico obtido.

O Município de Vitória interpôs recurso de apelação (id 3515260), por meio do qual alega, em síntese,
(a)
que a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº. 11.738/2003, do Município de Vitória e
(b)
que o Juízo
a quo
, ao afastar a aplicação do referido decreto municipal, viola o disposto na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que cuida da cláusula de reserva de plenário.

Pois bem.

De início, insta salientar que assiste razão à Requerente ao alegar que a sentença impugnada incorreu em
error in procedendo
ao enfrentar o mérito da controvérsia relacionada à multa administrativa aplicada no processo administrativo n° 3245/2013 (FA n° 113-011.913-4), haja vista a existência de coisa julgada sobre a matéria, conforme suscitado pela Requerente em réplica à contestação do Município de Vitória (fls. 578/579).

Na oportunidade, a Requerente informou ao Juízo que a referida multa administrativa era objeto de impugnação no âmbito da “ação anulatória” nº. 0004593-74.2018.8.08.0024, ajuizada pela primeira em face do Município de Vitória. Na referida ação judicial fora proferida sentença de mérito, que manteve íntegra a sanção pecuniária aplicada no suprarreferido processo administrativo n° 3245/2013 (FA n° 113-011.913-4).

A sentença aludida foi confirmada por acórdão proferido pela Colenda 3ª Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já transitado de julgado em 15.03.2019, em julgamento cuja ementa apresenta o seguinte teor:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. GVT. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. NOTIFICAÇÃO. AUDIÊNCIA. PODER DE POLÍCIA. FALTA INJUSTIFICADA. OFENSA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 6º, inciso VII, c/c os artigos 56 e 57, do CDC, é perfeitamente possível ao PROCON, no exercício de seu poder de polícia administrativa, atuar na defesa da legislação consumerista, visando harmonizar os interesses dos participantes das relações de consumo, independentemente do número de reclamantes. Precedentes.

II. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

III. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes.

IV. Na hipótese, fora imposta, administrativamente, multa à autora/apelante pelo PROCON de Vitória/ES em virtude do reiterado descumprimento das notificações expedidas para comparecer às audiências designadas no Processo Administrativo nº 3245/2013 e prestar esclarecimentos sobre a reclamação aberta por consumidor, conduta em descompasso com o prescrito no artigo 55, § 4º, do CDC, bem como no artigo 33, § 2º, do Decreto 2181/97.

V. Caracterizada a prática abusiva perpetrada pela fornecedora e por esta corresponder a um dos maiores conglomerados econômicos do mundo, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, além do evidente desrespeito ao Poder de Polícia da Autoridade Administrativa, passados 05 (cinco) anos após a abertura da reclamação de cobrança indevida, não há a comprovação de que a lesão tenha sido reparada, quiçá o repasse das informações requisitadas ao consumidor.

VI. Reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), montante equivalente a 0,13% (treze centésimos por cento) da penalidade máxima prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. VII. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024189016231, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

Com efeito, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre a coisa julgada, preceitua:

“Art. 502 - Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 505 - Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507- É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508 - Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

Neste contexto, resta evidente que a matéria objeto da presente demanda encontra-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, de modo que não poderia a controvérsia ter sido enfrentada no mérito pela sentença hostilizada.

Em tais situações, dispõe o Código de Processo Civil que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a coisa julgada, nos exatos termos dispostos no inciso V, do art. 485, do Estatuto Processual Civil.

Impõe-se, portanto, a extinção parcial do processo, sem resolução de mérito, quanto a este capítulo específico da sentença hostilizada.

A partir de tal conclusão, tem-se por prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória.

Considerando o princípio da causalidade, deve a Requerente responder pelo ônus sucumbencial em relação ao Município de Vitória, de modo que arbitro a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da multa administrativa fixada no processo administrativo n° 3245/2013 (FA n° 113-011.913-4), que corresponde ao proveito econômico obtido pelo Município de Vitória com a extinção do feito.

Em razão da prejudicialidade da matéria, deixo para apreciar a pretensão recursal deduzida pela Requerente, relativamente à modificação do ônus sucumbencial face ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, quando do exame do recurso de apelação interposto pela referida autarquia estadual.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON

Superado o exame da legalidade da multa administrativa aplicada no processo administrativo instaurado pelo Município de Vitória em face da Requerente, remanesce a análise das sanções pecuniárias fixadas nos processos administrativos “FA nº 0112-001.771-2, “FA nº 0111-061.982-9”, “FA nº 0114.037-719-5”, instaurados pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON.

Rememoro que a sentença impugnada julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa aplicada em cada processo administrativo para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignado, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese,
(a)
que os valores fixados a título de multa apresentam-se razoáveis e proporcionais em relação ao caso concreto;
(b)
que os valores foram estabelecidos por critérios objetivos e que não se revela possível o ingresso no mérito administrativo pelo Poder Judiciário e
(c)
que o ônus sucumbencial deve recair exclusivamente sobre a Requerente.

Pois bem.

No que concerne à sanção administrativa aplicada, é inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e artigo 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido artigo. 57, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

No caso vertente, a situação fática que amparou a imposição das sanções pecuniárias administrativas foram bem declinadas na sentença objurgada, nos seguintes termos:

“(...)

O procedimento administrativo FA nº 0111-061.982-9 foi instaurado em razão de reclamação do consumidor José Cláudio Rocha dos Santos por ter a requerente aplicado novo parcelamento em suas faturas que estavam sendo devidamente pagas em dia. A reclamação foi considerada fundamentada e não atendida, sendo aplicada multa de R$ 71.321,92.

Já o procedimento administrativo FA nº 0112-001.771-2 foi instaurado pelo consumidor Patrick Giuriato Oliveira em razão de ligações de telemarketing mesmo estando cadastrado para não recebê-las. Em decisão administrativa foi aplicada multa de R$ 66.672,48.

FA nº 0114.037-719-5 instaurado por reclamações reiteradas de consumidores em razão de cobrança indevida de pacote de internet que não fora contratado junto à operadora, sendo aplicada multa de R$ 50.006,57.

(...)”

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que o valor das multas administrativas aplicada pelo órgão estadual encontram-se em descompasso com os montantes hodiernamente fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível, o que se evidencia até mesmo em relação ao valor fixado na sentença, o que, em princípio, demandaria a redução do referido montante (apelação nº 024120400064, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira, e apelação nº 024170079016, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider).

No entanto, considerando a ausência de impugnação do valor da multa no recurso interposto pela Requerente, a diminuição das referidas quantias implicaria em
reformatio in pejus
no âmbito do presente recurso, o que não é admitido, razão pela qual impõe-se a manutenção do montante estabelecido no
decisum
hostilizado.

Por fim, pugna o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON pela inversão do ônus sucumbencial a fim de que seja a Requerente condenada ao pagamento integral das verbas sucumbenciais. De outro lado, a Requerente alega que a verba sucumbencial deveria ser fixada sobre o valor do proveito econômico obtido.

No que concerne à controvérsia, a sentença objurgada, ao estabelecer o critério de distribuição do ônus sucumbencial, fê-lo nos seguintes termos:

“Condeno os Requeridos ao pagamento das custas remanescentes, suspendendo a exigibilidade quanto ao PROCON-ES ante a isenção que goza a Fazenda Pública, e honorários advocatícios ao Autor, em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, § 2º e §3°, inciso I e art. 86 § único, ambos do CPC. Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios aos Requeridos, em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, § 2º e §3°, inciso I e art. 86 § único, ambos do CPC”.

Observa-se, assim, que os critérios estabelecidos não observaram a adequada disciplina prevista no Código de Processo Civil, porquanto a sentença fixou os respectivos percentuais sobre o valor fixado a título de multa, desconsiderando o êxito e o decaimento proporcionais de cada parte no julgamento de parcial procedência.

Em relação ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, cabe a este arcar os honorários sucumbenciais correspondentes a um percentual sobre a diferença entre as multas originalmente aplicadas e a quantia arbitrada na sentença, pois este é o proveito econômico obtido pela Requerente. De outro lado, a base de cálculo da sucumbência da Requerente deve corresponder ao valor da multa arbitrada, porquanto este foi a parcela do proveito econômico obtido pela autarquia estadual.

Deve a sentença, portanto, ser reformada neste tocante.

CONCLUSÃO

Conheço do recurso de apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A e lhe dou provimento para
(i)
extinguir parcialmente o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil e (
ii
) condenar o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ao pagamento da verba honorária sucumbencial, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre as multas originalmente aplicadas e a quantia arbitrada na sentença e para condenar a Requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa aplicada.

Conheço do recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON e lhe nego provimento.

Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória.

Nos termos do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da diferença entre as multas originalmente aplicadas e a quantia arbitrada na sentença.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.